Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AMEAÇA AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos servidores penitenciários. Tais depoimentos, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar eventual condenação nas fases administrativas e judiciais.
2. Agravo conhecido e provido.